Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões. Embargos do Ministério Público providos em parte e não providos os da Defensoria Pública.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração a acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do réu a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há omissão no acórdão quanto à tempestividade da apelação da Defensoria Pública e (ii) se há omissão quanto à tese defensiva de nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes.
III. Razões de decidir
3. Em observância aos princípios da boa-fé processual e do direito do réu à ampla defesa, deve ser considerada tempestiva a apelação apresentada pela Defensoria Pública no mesmo dia em que intimada do transcurso do prazo do edital para intimação da sentença ao réu revel, sobretudo se, em momento anterior, se reservou o direito de recorrer após intimação do réu.
4. Se a tese de nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes não foi suscitada nas alegações finais nem nas razões de apelação, razão pela qual não foi objeto de exame pela sentença e pelo acórdão, não cabe suscitá-la em embargos de declaração. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, não se admite que a defesa dê causa à anulação de atos processuais, cuja nulidade, por omissão sua, não foi alegada oportunamente. Tal conduta, conhecida como nulidade de algibeira, afronta o princípio da boa-fé processual.
IV. Dispositivo
5. Embargos do Ministério Público providos em parte e da Defensoria Pública não providos.